Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COMPRA DE APARELHO CELULAR POR ENDEREÇO ELETRÔNICO DE TERCEIRO NA INTERNET. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA MERCADO PAGO PARA PAGAMENTO. PRODUTO NÃO ENVIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE AUFERE GANHOS COM A INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviço ao consumidor, cuja sentença julgou procedentes os pedidos, condenando-se a ré, Meradopago.com, ao pagamento de R$ 2.845,09 pelos danos materiais e ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 a título de reparação por danos morais.
2. A parte ré, Mercadopago.com Representações Ltda., apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Efeito suspensivo. Conforme norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, em razão da inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
4. Preliminar – inépcia da inicial. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente sustentam a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Observa-se que a primeira ré, Luadi Comércio Eletrônico Ltda imputou à segunda ré, Mercadopago.com, o bloqueio do repasse dos valores pagos. Por outro lado, a ré Mercadopago.com imputou a responsabilidade pelo ocorrido à primeira ré e o autor imputou a ambas a responsabilidade pelo ocorrido. Em razão da teoria da asserção, a ré Mercadopago.com, sendo apontada como co-responsável pelos danos, é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
6. Aplicam-se ao caso concreto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.
7. Na inicial, a parte autora narrou que, em 06.11.2019, adquiriu da empresa Luadi Comércio Eletrônico Ltda, por meio do sítio da ré, um Iphone XR, preto, 64 GB, da Apple pelo valor de R$ R$ 2.845,09. Afirmou que o aparelho foi pago por meio de boleto bancário, cujo beneficiário era a parte ré, Mercadopago.com. Ainda, que em contato com a central de atendimentos foi informado que a loja parceira da ré sofreu um ataque de ‘hackers’ e por isso houve um atraso na emissão da nota fiscal e o envio do aparelho. Contudo, a mercadoria não foi entregue e não foi reembolsado de qualquer valor.
8. A ré arguiu que a compra ocorreu fora da plataforma mercado livre e não havia cobertura do programa compra protegida, cabendo ao vendedor solucionar eventuais prejuízos do comprador, uma vez que o mercado livre funciona como mera plataforma de intermediação de pagamentos. Tal argumento não prospera, como bem ponderou o juízo sentenciante: “(...) A parte ré prestou o serviço de gerenciamento de pagamento, permitindo a efetivação da relação de consumo entre a autora e terceiro, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço. Assim, a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e deve prevalecer a solidariedade inerente à espécie. A cláusula de não responsabilização da ré, mencionada na contestação, é nula, porque transfere a responsabilidade solidária a terceiro, conforme art. 51, inciso III, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor”.
9. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
10. No caso concreto, não há que se falar em culpa do consumidor, de terceiros ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. A adulteração do boleto, ainda que por terceiros fraudadores, deve ser considerada fortuito interno, pois a ré faz o intermédio da operação de pagamento entre consumidores e lojistas, pelo o mínimo que se espera é a segurança do meio de pagamento e entrega da mercadoria, cujos objetivos configuram-se como propósitos da empresa ré Mercadopago.com.
11.. Repise-se que há solidariedade entre a empresa administradora do endereço eletrônico que efetivou a venda (Mercadopago.com), existindo a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços em virtude da falta de entrega do produto adquirido pelo consumidor, uma vez ausente as hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva indicadas no artigo 14, § 3o, do CDC.
12. Portanto, comprovado pelo autor o pagamento do boleto, tendo como beneficiário a ré Mercadopago.com, deve a ré ressarcir o valor da mercadoria, já que não houve sua entrega.
13. Danos morais. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral. Isso porque o objeto comprado pelo autor tratou-se de um celular, de valor elevado e que seria utilizado para diversos fins. Além disso, a compra data de dois anos e houve descaso da ré em resolver a questão.
14. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade, repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
15. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.